Tribunal: TJES
Processo: 5015794-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015794-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

AGRAVADO: SB BICICLETAS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROTESTO DE
TÍTULOS
. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO COMERCIAL POR CONSIGNAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MULTILASER INDUSTRIAL S.A. contra decisão proferida em sede de tutela antecipada antecedente ajuizada por VALERIANO FRANKLIN TOE – ME (SB BICICLETAS LTDA), que determinou a suspensão da negativação do nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior deliberação. A agravante sustenta que a relação comercial entre as partes foi de compra e venda, e não de consignação, e que a inscrição nos cadastros de inadimplentes é lícita, diante da ausência de pagamento. A agravada, por sua vez, argumenta que a cobrança decorre de erro, pois a relação comercial se deu por meio de consignação, sendo indevidas a emissão dos títulos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela antecipada que suspende a negativação do nome da autora em razão de protesto de
títulos
cuja origem é controversa, diante da alegação de relação comercial por consignação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela antecipada em caráter antecedente exige a demonstração de urgência contemporânea à propositura da ação e a presença de elementos mínimos que evidenciem o direito alegado e o perigo de dano, conforme art. 303 do CPC.

As provas documentais anexadas aos autos pela autora, incluindo comunicações e áudios com o representante comercial da agravante, indicam indícios de que a relação comercial entre as partes se deu por consignação, com pagamento apenas das mercadorias vendidas.

O conteúdo das mensagens revela, inclusive, reconhecimento do erro na emissão d
os títulos
e tentativa de regularização da situação por parte do preposto da agravante, o que reforça a plausibilidade do direito alegado.

O
consequente prejuízo comercial evidencia a urgência da medida, nos termos exigidos pelo art. 303 do CPC.

A alegação de ausência de poderes do representante comercial não afasta, em sede de cognição sumária, os indícios de assunção de responsabilidade pelas declarações prestadas, nem afasta a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, nos termos dos arts. 421 e 422 do CC.

O pedido de suspensão da negativação, diante de dúvidas razoáveis sobre a validade dos títulos protestados, configura exercício legítimo do direito de ação e não violação à confiança contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela antecipada antecedente para suspensão de negativação é cabível quando presentes elementos mínimos que indiquem plausibilidade do direito e urgência contemporânea à propositura da ação.

Indícios de relação comercial por consignação e erro na emissão de
títulos
justificam a suspensão da negativação até ulterior deliberação, diante do risco de dano à parte autora.

A boa-fé objetiva e a função social do contrato impõem o dever de lealdade e coerência nas tratativas comerciais, inclusive quanto à conduta de representantes comerciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 303; CC, arts. 188, I; 421 e 422.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5015794-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MULTILASER INDUSTRIAL SA

AGRAVADO:

SB BICICLETAS LTDA

JU
I
Z: DR.
LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto
em face de decisão proferida em
tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por VALERIANO FRANKLIN TOE – ME
(
SB BICICLETAS LTDA
)
, ora agravad
o
, em desfavor de MULTILASER INDUSTRIAL S.A., ora agravante, cujo
decisum
deferiu
“o pedido inicial, apresentado em caráter antecedente, para determinar a suspensão da negativação do nome da autora pela requerida perante os cadastros de proteção ao crédito, até ulterior deliberação”.

Em suas razões
recursais
a
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.

assevera, em suma,
que
“
não atua com consignação de mercadoria. A operação com a Agravada foi de compra e venda. Assim, cumpria à Recorrida arcar com os pagamentos, o que deixou de realizar, sendo plenamente lícita a sua inscrição nos órgãos de proteção ao crédito”.

Prossegue com a argumentação de que as provas juntadas pela agravada se restringem a comunicações com representante comercial sem poderes de gestão, não havendo comprovação de acordo de consignação.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à existência dos requisitos legais para
a suspensão

d
a negativação do nome da autora (agravada) nos cadastros de proteção ao crédito
, por conta de duplicatas que alega terem sido indevidamente emitidas e protestadas pela agravante, com base em relação comercial supostamente
ajustada na modalidade de consignação de mercadorias
.

Pois bem.
É
sabido

ser dado ao credor, diante de obrigação inadimplida, lançar mão de
posturas
legalmente respaldadas visando à satisfação do crédito, incorrendo, nesses limites, em exercício regular de direito (
a
rt
igo
188, I
do C
ó
digo Civil).

O magistrado de origem fundou a sua decisão em
provas documentais e conversas
anexadas pela autora, que indicam indícios de que o ajuste entre as partes não se deu nos moldes clássicos da compra e venda à vista, mas em
modalidade de consignação verbal
, em que apenas as mercadorias efetivamente vendidas seriam cobradas, sendo objeto de devolução aquelas que não tivessem sido comercializadas.
Vejamos:

“
Analisando o caso vertente, de forma inicial:
i)
observo que as partes mantinham relação comercial por intermédio do representante “Vinícius”;
ii)
a troca de comunicação entre eles é no sentido de que apenas haveria a obrigação de pagamento da autora sobre as mercadorias efetivamente comercializadas (Id ́s n.º 47047783, 47048854, 47048853 e 47047797).

Há indicativos, nas conversas telefônicas (Id ́s n.º 47048872, 47048875, 47048877 e 47048879), de que o protesto em face da autora teria sido realizado de forma equivocada, pois diverso da combinação ocorrida entre as partes para a relação comercial.

Por outro lado, a medida se mostra urgente, dada a maior restrição para acesso ao mercado de consumo, tal como ocorre com negativa de financiamento bancário (Id ́s n.º 47047795 e 47047796)”.

Na hipótese, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente não se mostram idôneos ao afastamento da conclusão emanada da decisão vergastada, até mesmo porque lastreada em provas contidas desde a exordial.

A agravada, em sua petição inicial juntou diversas
conversas e áudios
, nas quais
representante da agravante
(identificado como “Vinícius”)
reconhece que houve erro na emissão de duplicatas
, pois teria havido confusão entre os termos da negociação. Há inclusive menção à tentativa de baixa do protesto indevido.

É importante destacar que o art. 303 do CPC autoriza a formulação de tutela em caráter antecedente sempre que
houver urgência contemporânea à propositura da ação
, desde que instruída com os elementos mínimos de prova e da exposição da lide:

“
Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.”

In casu
, a
pesar de a agravante sustentar que o representante comercial não detinha poderes gerenciais,
há razoável controvérsia sobre os poderes outorgados a
o mesmo
, e o conteúdo das mensagens indica
assunção de responsabilidade e reconhecimento da consignação por parte do preposto
, o que não pode ser ignorado em sede de cognição sumária.

Como se não bastasse, importante pontuar, ainda, que a
função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, positivados no art. 421 e 422 do C
C
, exigem a lealdade e coerência na condução dos negócios jurídicos,
senão vejamos
:

“
Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Destarte, a meu ver, a
atuação da agravada, ao buscar judicialmente a suspensão de negativação por dívida cuja origem está envolta em dúvida e possível erro da agravante,
não configura
venire contra factum proprium
,
como pretende sustentar a recorrente, mas sim exercício legítimo do direito de ação diante de possível abusividade na emissão de títulos.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.